Tribunal: STF
Processo: RE 90682
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E DE COMODATO,
CELEBRADOS ENTRE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO E
REVENDEDOR. O INADIMPLEMENTO DE AMBOS FAZ INCIDIR A MULTA
CONVENCIONADA NO CONTRATO PRINCIPAL, OU SEJA, O DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.